Tribunal: TJES
Processo: 5006180-41.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2023-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006180-41.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RENATA OLIVEIRA SILVA

APELADO: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
– IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA – DÍVIDA PRESCRITA – IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE FORMA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL
– SERASA LIMPA NOME –
PLATAFORMA DE NEGOCIAÇÃO COM OBJETIVO DE PRESSIONAR O DEVEDOR AO PAGAMENTO DE DÍVIDA
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-

Cumpre à parte que impugna a gratuidade de justiça demonstrar que a condição econômica do beneficiário se modificou desde a concessão do benefício, ônus do qual a Apelada não se desincumbiu. Preliminar rejeitada.

2- O
Colendo Superior Tribunal de Justiça – STJ, em recente julgamento, estabeleceu que “
Se a pretensão é o poder de exigir o cumprimento da prestação, uma vez paralisada em razão da prescrição, não será mais possível exigir o referido comportamento do devedor, ou seja, não será mais possível cobrar a dívida. Logo, o reconhecimento da prescrição da pretensão impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito.
” (REsp n. 2.088.100/SP).

3-

E
mbora o direito subjetivo não seja atingido pela prescrição, tal conceito não se confunde com a paralisação da pretensão do credor, ou seja, o poder de exigir a prestação do devedor é interrompido, tendo em vista que este é o alvo da prescrição.

4- Hipótese em que a inscrição do nome da Apelante se deu em plataforma denominada “Serasa Limpa Nome”, cuja existência de débitos é disponibilizada diretamente ao consumidor. Além disso, tal inscrição ocorreu em razão de dívida cuja ocorrência da prescrição resta incontroversa.

5-
Considerando o novo entendimento do STJ acerca do tema, é de se concluir pela impossibilidade da inclusão do nome da Apelante na plataforma de cobrança do Serasa Limpa Nome – ainda que nela não haja a divulgação das informações a terceiros –, porquanto tal prática se configura como meio de cobrança extrajudicial da dívida prescrita, pois evidente o objetivo de pressionar o devedor ao pagamento de débito inexigível.

6- Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado,
trata-se de Apelação Cível interposta por Renata Oliveira Silva em face de Telemar Norte Leste S/A, em razão da Sentença de ID 4952228, na qual o
MM.
Juiz da 10ª Vara Cível da Comarca de Vitória, em “
Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer
” julgou improcedente o pedido autoral, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil (CPC).

Preliminarmente, a Apelada pugna pela revogação da assistência judiciária gratuita concedida à Apelante na decisão de fls. 35/39, sob o argumento de que: (i) a Apelante constituiu advogado particular nos presentes autos (ii)
“a recorrente não se dignou a comprovar a impossibilidade de pagar as custas recursais”
.

Embora a Apelante esteja representada por advogado particular, o § 4º do art. 99 do Código de Processo Civil estabelece que
“A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça”
.

Ademais, a teor do disposto no art. 98 do CPC, cumpre à parte que impugna a gratuidade de justiça demonstrar que a condição econômica do beneficiário se modificou desde a concessão do benefício, motivo que justificaria sua revogação.
In verbis
:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

[...]

§ 3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

Dessa forma, como a Apelada não demonstrou que houve alteração da situação econômica da Apelante, requisito previsto na lei para a revogação da gratuidade da justiça, rejeito a preliminar em questão.

Ultrapassada tal questão, a Apelante pugna pela reforma da Sentença ao

argumento de:
(
1) impossibilidade de cobrança sobre dívida prescrita; (2) irregularidade na inscrição do nome da Apelante na plataforma “Limpa Nome” do Serasa.

Sobre a cobrança de dívida prescrita, a
Apelante sustenta que
“a prescrição atinge toda e qualquer forma de cobrança, seja ela judicial ou extrajudicial”.
Requer, assim, seja reconhecida a prescrição dos débitos indicados e, por conseguinte, seja determinada a impossibilidade de sua cobrança através da plataforma do Serasa Limpa Nome.

Acerca do tema em voga, o Colendo Superior Tribunal de Justiça – STJ, em recente julgamento, estabeleceu que “
Se a pretensão é o poder de exigir o cumprimento da prestação, uma vez paralisada em razão da prescrição, não será mais possível exigir o referido comportamento do devedor, ou seja, não será mais possível cobrar a dívida. Logo, o reconhecimento da prescrição da pretensão impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito.
” (REsp n. 2.088.100/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023.)

Assim, embora o direito subjetivo não seja atingido pela prescrição, tal conceito não se confunde com a paralisação da pretensão do credor, ou seja, o poder de exigir a prestação do devedor é interrompido, tendo em vista que este é o alvo da prescrição.

Logo, constata-se a impossibilidade de o credor, após a ocorrência da prescrição do débito, realizar cobranças, sejam elas através dos meios judiciais ou extrajudiciais.

No caso dos autos, a inscrição do nome da Apelante se deu em plataforma cuja existência de débitos é disponibilizada diretamente ao consumidor, denominada “Serasa Limpa Nome”. Além disso, tal inscrição ocorreu em razão de dívida cuja ocorrência da prescrição resta incontroversa, conforme documento de ID 4952208.

Neste cenário e considerando o novo entendimento do STJ acerca do tema, é de se concluir pela impossibilidade da inclusão do nome da Apelante na plataforma de cobrança do Serasa Limpa Nome – ainda que nela não haja a divulgação das informações a terceiros –, porquanto tal prática se configura como meio de cobrança extrajudicial da dívida prescrita, pois evidente o objetivo de pressionar o devedor ao pagamento de débito inexigível.

Assim, de rigor o reconhecimento da prescrição da dívida indicada nos autos e, por conseguinte, a declaração da inexigibilidade do débito.

Ante o exposto
,

CONHEÇO E DOU PROVIMENTO

AO RECURSO
, para: (1) reconhecer a prescrição da dívida; (2) estabelecer a inexigibilidade do débito, de modo a impedir qualquer forma de cobrança, inclusive extrajudicial; (3) determinar a retirada do nome da Apelante da plataforma “Limpa Nome” do Serasa.

Com a reforma da sentença, inverto os ônus sucumbenciais, devendo a Apelada
arcar com as
custas e os honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para dar provimento ao recurso.